Tribunal: TJES
Processo: 0016687-84.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016687-84.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: TODAVIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por TODAVIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, na Ação de Cobrança Regressiva ajuizada por BANESTES SEGUROS S/A, julgou procedente o pedido e condenou a apelante e outro requerido ao pagamento de R$ 28.568,00 a título de indenização por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para localizar seu endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a validade da citação por edital realizada na hipótese, considerando os requisitos legais de esgotamento das tentativas de localização do réu previstos no Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional e está condicionada ao esgotamento dos meios para localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC/15, sendo necessário que o juízo utilize os endereços fornecidos pela parte autora e promova consultas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, sem que, contudo, o esgotamento das diligências tenha caráter absoluto.

No caso concreto, o juízo de origem comprovou a realização de diversas tentativas frustradas de citação da apelante, inclusive com a devolução de correspondências (AR) após tentativas infrutíferas de entrega, a diligência de Oficial de Justiça em diversos endereços e consultas realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, todas infrutíferas.

A citação editalícia da apelante foi realizada em conformidade com os requisitos do art. 256, §3º, do CPC/15, não havendo qualquer irregularidade ou nulidade que possa ser apontada.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reafirma que o requisito de esgotamento das tentativas de localização do réu para autorizar a citação por edital não possui caráter absoluto, sendo suficiente a comprovação de diligências infrutíferas nos endereços disponíveis.

Considerando a inexistência de comportamento negligente por parte da seguradora autora e a adequação da citação por edital aos requisitos legais, não há razão para acolher a tese de nulidade apresentada no apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento dos meios de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/15, incluindo diligências frustradas em endereços disponíveis e consultas a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §2º, e 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2026482/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

TJ-DF, Apelação Cível 07007541620208070005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022.

TJ-ES, Apelação Cível 0002058-80.2019.8.08.0011, Rel. Getúlio Marcos Pereira Neves, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
c
uidam
os autos de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

TODAVIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

contra
a sentença
de
fls.
126/133
,
proferida pel
o

Ju
ízo
da
4
ª
Vara
Cível de
Serra
,

que

na Ação
de Cobrança
Regressiva
ajuizada
por
BANESTES
SEGUROS S/A

em face da apelante e de Arenil
s
o Fernandes Américo
,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou
a

ora apelante
e Arenilso
ao pagamento de R$
28.568,00
(
vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais
)
a título de indenização por danos materiais,
acrescidos de correção monetária
do evento danoso até
o desembolso,
quando

passará a incidir
a SELIC. Condenou, ainda,
a
recorrente
e o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 1
0
% sobre o valor da condenação.

A

apelante argument
a em suas razões
ID 9763514, exclusivamente,
que
houve nulidade da citação por não terem sido esgotadas todas as diligências para localizar o seu endereço.
C
om base em tal argumento, pede
anulação da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação regressiva movida em face da ora apelante e de
Arenil
s
o Fernandes Américo,
em razão de acidente de trânsito ocorrido entre o veículo segurado pela apelada e o veículo dos requeridos, visando o ressarcimento pelos danos materiais no valor de
R$
28.568,00
(
vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais
).

O
requerido Arenilso, devidamente citado, foi revel, enquanto a empresa apelante foi citada por edital,
tendo-lhe sido garantida a apresentação de contestação
por negativa geral, em razão da nomeação de curadoria especial.

A sentença apelada julgou procedente a pretensão autoral e condenou ambos os requeridos ao pagamento dos prejuízos indicados.

Em seu apelo, a empresa
TODAVIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

se insurge exclusivamente
contra a sua citação, realizada pela via editalícia, ao argumento de que não restaram esgotadas todas as diligências necessária para autorizar a citação por esse meio.

Pois bem.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no CPC/15:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal transcrita, considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público (art. 256, § 3º, CPC/15).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que as diversas tentativas de citação pessoal da ora apelante restaram infrutíferas, a despeito dos endereços fornecidos pela seguradora apelada e das consultas realizadas pelo Juízo a quo nos cadastros a sua disposição, conforme se vê de fl. 42 (AR devolvidos após 3 tentativas frustradas de entrega); fl. 62 (citação por Oficial de Justiça infrutífera); fls. 87 e 91 (citação frustrada nos endereços eletrônicos fornecidos em juízo); fl. 100 (citação frustrada em novo endereço).

Com efeito, é possível verificar que a citação editalícia da ora apelante foi efetivada em consonância com os requisitos necessários para atendimento do §2º do art. 240 do CPC
1
e, portanto, não apresenta
nenhuma
irregularidade ou ilegalidade.

Além disso, no curso da marcha processual, não se vislumbra comportamento
negligente
da
segurada a
pelada. Pelo contrário, conquanto as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual,
esta
envidou todos os esforços para atingir tal desiderato e atendeu a contento a todos os chamados judiciais
no sentido de localizar o endereço da ora apelante
.

Assim, de acordo com as infrutíferas tentativas de localização do endereço da apelante,
deve
esta
ser considerada em local incerto, razão pela qual se mostra cabível a citação por edital.

Para corroborar,
segundo a jurisprudência d
o
c.
STJ
“[...
]
a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu,
sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público
. Precedentes
[...]

(STJ - REsp: 2026482 RS 2022/0289675-7, Data de Julgamento: 07/03/2023, Relatora: Ministra Nancy Andrighi,
3T
- Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desse Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022).

AÇÃO MONITÓRIA. Despesas com publicação de edital. R. sentença de procedência que declarou constituído o título executivo judicial. Apelação da parte ré, representada por curador especial, alegando tão somente nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos réus. Inocorrência de nulidade da citação por edital.
Desnecessidade de esgotamento das diligências para localização dos réus. Suficiência das diligências adotadas no caso concreto para localização dos réus. Demonstração de que os réus encontram-se em lugar ignorado, a autorizar sua citação por edital. Inteligência do art. 256 do CPC/2015.
R. sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 01393290420128260100 SP 0139329-04.2012.8.26.0100, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 12/02/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – ART. 256, § 3º, CPC – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
Comprovado nos autos que foram feitas várias tentativas de localização dos requeridos para a citação pessoal, tendo sido tentadas a via postal e a citação por Oficial de Justiça em diversos endereços, tendo, inclusive, o juízo procedido à busca por outros endereços por meio de sistemas informatizados, resta patente que foram cumpridas as exigências em relação ao esgotamento das tentativas de localização dos apelantes a ponto de justificar a citação por edital. Inteligência do art. 256, § 3º, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0002058-80.2019.8.08.0011, Relator: Get
ú
lio Marcos Pereira Neves, 1ª Câmara Cível).

Por conseguinte, tendo sido demonstrado nos autos o esgotamento das diligências para a localização do endereço da apelante, não se vislumbra a nulidade apontada no presente apelo.

Assim firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 13% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
§2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.